Tribunal: TJBA
Processo: 8001390-80.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001390-80.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSELITO MARTINS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
LEONE MAURICIO DIAS BEZERRA

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO MUNICIPAL. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES SEM PREVISÃO LEGAL. DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL. VERBAS DEVIDAS. DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS E FGTS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação de cobrança ajuizada por operário de limpeza contra o Município de Irará, na qual se pleiteiam verbas de natureza salarial (FGTS, férias acrescidas de 1/3, férias proporcionais, 13º salário integral e proporcional) referentes ao período de junho de 2017 a dezembro de 2020. O autor sustenta que a contratação temporária, sucessivamente prorrogada, desvirtuou-se pela ausência de processo seletivo, inexistência de previsão legal municipal quanto ao prazo e quantidade de renovações, além da longa duração do vínculo. O Município foi revel, mas o juízo de origem afastou os efeitos da revelia e julgou improcedente o pedido, por entender que não houve desvirtuamento da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária firmada com o Município de Irará, em razão de sucessivas prorrogações e ausência de previsão legal; (ii) definir se, comprovado o desvirtuamento, o autor faz jus ao recebimento de verbas trabalhistas relativas a FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13º salário, nos termos dos Temas 916 e 551 da repercussão geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária pela Administração Pública deve observar o disposto no art. 37, IX, da CF/1988, sendo válida apenas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público e mediante previsão legal específica.

A Lei Municipal nº 227/1998, embora autorize contratações temporárias, não fixa prazo máximo nem número de prorrogações possíveis, descumprindo o requisito de legalidade estrita exigido pelo art. 37, caput e IX, da CF/1988.

A prestação de serviços pelo autor por quase 3 anos e 7 meses, mediante dois contratos consecutivos, sem processo seletivo simplificado, demonstra a continuidade da função e descaracteriza a natureza excepcional da contratação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 (RE 106.6677), fixou a tese de que o desvirtuamento da contratação temporária — por sucessivas renovações — assegura ao contratado o direito a férias acrescidas de 1/3 e ao 13º salário.

Ainda, nos termos do Tema 916 do STF (RE 705.140), é devido o levantamento do FGTS quando declarada a nulidade da contratação por ausência de concurso público.

O conjunto probatório (fichas funcionais e contracheques) comprova a continuidade do vínculo e a ausência de justificativa fática e legal para as prorrogações, enquadrando-se a hipótese na segunda exceção da tese do Tema 551.

Reconhecida a nulidade do vínculo e o desvirtuamento da contratação, é devida a condenação do Município ao pagamento de FGTS, férias com acréscimo de 1/3 e 13º salário, com observância da prescrição quinquenal e dos critérios atualizatórios previstos na EC nº 113/2021 e no Tema 905 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária pela Administração Pública, sem processo seletivo e mediante sucessivas prorrogações, configura desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988.

Configurado o desvirtuamento, é devida a condenação ao pagamento de férias acrescidas de 1/3, 13º salário e FGTS, nos termos das teses fixadas pelo STF nos Temas 551 e 916 da repercussão geral.

A ausência de previsão legal municipal quanto ao prazo e à quantidade de prorrogações reforça a nulidade do vínculo e a consequente obrigação do ente público em arcar com as verbas devidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; CPC, art. 345, II; Lei 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.05.2020 (Tema 551); STF, RE 705140, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28.08.2014 (Tema 916); STF, RE 1410677, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09.04.2024; STJ, Súmula 466; TST, Súmula 363.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº8001390-80.2021.8.05.0109
, em que figura como apelante
JOSELITO MARTINS CERQUEIRA

e apelado
MUNICÍPIO DE IRARÁ.

ACORDAM
os Magistrados, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA
, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.

Sala de Sessões,
local e data constantes do sistema
.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA